Tribunal: TJES
Processo: 0014187-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014187-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA PAULO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –O
BSCURIDADE
–
VÍCIO EXISTENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA PRECLUSA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
D
enota-se que o v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pela seguradora e reduzir a indenização fixada na sentença a ser paga ao embargado, não deixou claro sobre a questão da sucumbência mínima prevista no art. 86 do CPC.

III –
A jurisprudência pátria

tem entendido que
“
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproc
a (TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019),
tampouco sucumbência mínima.

IV
-
C
om relação ao pleito de redução dos
honorários

sucumbenciais
de 20% (vinte por cento)
para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
o pedido deveria ter sido ventilado por ocasião da interposição de seu apelo, de modo que a matéria, neste momento, encontra-se preclusa.

V
–
Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

V
I
–

Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014187-60.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO: ALEX SANDRO PEREIRA PAULO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto p
ela

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
uma vez que irresignad
a
com o v. acórdão que
d
eu
parcialmente
provimento
a
sua
apelação cível
anteriormente
manejada
em face de
ALEX SANDRO PEREIRA PAULO
,
a fim de reduzir a indenização fixada na sentença para o valor correspondente de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
, nos termos da Lei nº 6.194/74 e sua lista anexa, bem como para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser a condenação imposta à apelante.

Em seu recurso (
ID nº 8644135
),
a
embargante sustenta que a decisão colegiada seria
obscura, uma vez que, a teor do art. 86 do CPC, o embargante decaiu da maior parte de seu pedido, devendo responder por inteiro pelo ônus sucumbenciais.

Em trato subsidiário, aduz que, em consonância com o § 2º, do art. 85 do CPC, os honorários

sucumbenciais devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 8996663) pugna pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Com relação ao primeiro ponto de sua irresignação,
denota-se que o v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pela seguradora e reduzir a indenização fixada na sentença a ser paga ao embargado, não deixou claro sobre a questão da sucumbência mínima prevista no art. 86 do CPC, o qual passo a apreciar.

A despeito de tal argumento, entendo que a referida tese não merece prosperar.

Isto porque,
tem-se entendido que
“
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
1
, tampouco sucumbência mínima.

Nestes termos, importante colacionar arestos deste Egrégio Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento supra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
4. No que se refere ao ônus para fins de pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, julgado procedente o pedido principal contido na inicial, o pagamento de verba inferior à pleiteada não nos direciona para o reconhecimento da sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190000853, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III -
É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

E também dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DPVAT
.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
AFASTADA
.
1. A fixação do quantum indenizatório em valor inferior ao pedido na inicial da ação securitária não configura sucumbência recíproca, cabendo à seguradora arcar integralmente com tal ônus.
2. Restando ínfima a condenação quanto aos honorários
de
sucumbência, devem se redimensionados de modo a remunerar adequadamente o causídico. APELAÇÃO CONHECIDA
E
PROVIDA.

(TJ GO, 2ª Câmara Cível, AC 5600351-24.2018.8.09.0051, Rel. Dr. Leobino Valente Chaves, DJ de 17/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PROPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA
– PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório. Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões em seguimentos corporais distintos devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT, N.U 1032609-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Portanto, independentemente do
quantum
acolhido, o fato é que houve a condenação da embargante ao seguro DPVAT, consequentemente, deve ela responder, por inteiro, pelo ônus sucumbenciais.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, vale ressaltar que a embargante deverá arcar com os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

C
om relação ao pleito de redução dos
honorários

sucumbenciais
de 20% (vinte por cento)
para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
entendo que o pedido deveria ter sido ventilado por ocasião da interposição de seu apelo, de modo que a matéria, neste momento, encontra-se preclusa.

Destaca-se,
por fim,
quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele

dou-
lhe parcial
provimento
para sanar a
obscuridade
acima apontada, na forma da fundamentação acima apresentada, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.